Tribunal: TJDFT
Processo: 0734082-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734082-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO SOUSA DE FRANCA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposto por JOSE RAIMUNDO SOUSA DE FRANCA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JOSÉ RAIMUNDO SOUSA DE FRANÇA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a necessidade de suspensão da tramitação, em face do Tema 1169 do STJ e que há excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado (ID 154834529). O autor manifestou-se sobre a impugnação na peça de ID 157556813. A decisão de ID 159276260 apreciou as preliminares e fixou os parâmetros para a realização dos cálculos, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento pelo réu (ID 160053649, autos n. 0720657-47.2023.8.07.0000), onde foi proferida decisão liminar que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo (ID 161195512). A Contadoria Judicial apresentou os cálculos de ID 164354958, os quais o autor concordou (ID 165595735), mas o réu não (ID 166855183). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, pelo valor indicado na planilha de ID 141993841. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo em resumo a existência de excesso de execução, pois o autor utilizou índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado. Já o autor afirmou que a atualização deve ser exclusiva pelo IPCA-E como índice de correção monetária. A decisão de ID 159276260 apreciou as preliminares e fixou os parâmetros para a realização dos cálculos. Todavia, o réu interpôs agravo de instrumento em face de referida decisão, o qual teve o pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 161195512). Os cálculos foram apresentados no ID 164354958, resultando no montante de R$ 20.420,32 (vinte mil quatrocentos e vinte reais e trinta e dois centavos). O réu informou não concordar com os cálculos, todavia não esclareceu os motivos para tanto, apenas reiterou os argumentos trazidos na impugnação. Ademais, apresentou memória de cálculo referente à quantia incontroversa do crédito e requereu que seja seguida a dinâmica do pagamento relativo ao valor indicado na planilha de ID 166855188. Dessa forma, diante da ausência de argumentos para a sua irresignação quanto aos cálculos apresentados e, tendo em vista ainda que estes seguiram os parâmetros fixados pela decisão de ID 159276260, devem ser considerados corretos. O autor requereu em sua petição inicial o valor principal de R$ 17.184,94 (dezessete mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), ID 141993841. Já o réu arguiu que o valor correto seria o de R$ 9.287,56 (nove mil duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme planilha de ID 154834531. O valor encontrado pela Contadoria Judicial, no entanto, é superior a ambos os cálculos, razão pela qual verifica-se que não ocorreu excesso de execução e que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser, portanto, rejeitada. O réu requereu ainda que o prosseguimento do feito seja feito com a expedição dos requisitórios apenas relativos ao valor incontroverso, conforme planilha apresentada no ID 166855188. Nesse ponto, antes de analisar o pedido, necessário tecer alguns esclarecimentos. Na decisão que recebeu o presente cumprimento de sentença, observa-se que foi determinada a expedição de requisição de pagamento de pequeno valor, tendo em vista que o valor inicial pleiteado pelo autor não ultrapassava os 20 (vinte) salários mínimos previstos na Lei n. 6.618/2020 (ID 152127743). No entanto, na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, julgada em 09/05/2023, este Tribunal de Justiça, em controle concentrado de constitucionalidade, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, com efeitos ex nunc, a contar da publicação do acórdão ocorrido dia 23/5/2023. Dessa forma, considerando a declaração de inconstitucionalidade da referida lei e que ainda não houve a expedição dos requisitórios, o limite para expedição dos requisitórios passa a ser aquele previsto na Lei 3.624/2005, isto é, 10 (dez) salários mínimos. Verifica-se que o valor pleiteado na inicial pelo autor equivale à quantia de R$ 17.184,94 (dezessete mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), ID 141993841. Sendo assim, considerando que o referido supera o limite de 10 (dez) salários mínimos, previstos no artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, os requisitórios destes autos submetem-se ao regime de precatório e não ao de requisição de pequeno valor. Outrossim, tendo em vista que não houve o julgamento do mérito do recurso interposto, a expedição de requisitórios deve observar o valor tido como incontroverso pelas partes e este é aquele indicado pelo réu na planilha de ID 166855188. Dessa forma, a expedição deve seguir o rito relativo aos precatórios, observado o valor na planilha apresentada pelo réu, pois este é o valor incontroverso devido. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do autor na decisão de ID 152127743. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e fixo o valor da execução em R$ 20.420,32 (vinte mil quatrocentos e vinte reais e trinta e dois centavos), conforme planilha de ID 164354958. (...)”. Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID Num. 50242215). Por meio do despacho ID Num. 50356311 foi oportunizada à parte manifestação sobre eventual não cabimento do agravo, em face de possível prejudicialidade por falta de dialeticidade recursal. A agravante apresentou suas razões sob ID Num. 51303269. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois há patente tentativa de rediscussão de questão preclusa, o que é vedado pelo art. 507 do Código de Processo Civil. Nota-se que as teses levantadas pela parte agravante em seu recurso não foram tratadas na decisão agravada, uma vez que já foram resolvidas na decisão de ID Num. 159276260 dos autos originários. Inclusive, contra esta decisão foi interposto o agravo de instrumento no 0720657-47.2023.8.07.0000, recebido sem efeito suspensivo e pendente de julgamento de mérito, o qual contém exatamente as mesmas teses formuladas no presente recurso. Dessa forma, fica evidente tratar-se de recurso prejudicado, o qual não pode ser conhecido. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a decisão interlocutória tem eficácia imediata, não havendo que se falar em suspensão da liquidação nem, consequentemente, em erro in procedendo na decisão proferida posteriormente. 2. A preliminar de coisa julgada e a questão da possibilidade de compensação dos valores deferidos com os reajustes concedidos pelo Distrito Federal antes do trânsito em julgado da sentença coletiva já foram apreciadas no agravo de instrumento anteriormente interposto, de modo que a matéria resta preclusa. 3. Não é possível a interposição de recursos reiterados com idêntico objeto a fim de rever matéria já apreciada. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1726080, 07198477220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. QUESTÃO OBJETO DE ANTERIOR RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS COM IDÊNTICO OBJETO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 505 E 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível, uma vez que constatada a preclusão da matéria impugnada. 1.1. Em suas razões, o recorrente requer que o agravo de instrumento seja conhecido e processado. Assevera que a discussão trazida no bojo do presente agravo de instrumento não é a mesma apresentada no agravo mencionado pelo relator, pois a discussão do presente é sobre o caráter definitivo do prosseguimento do cumprimento de sentença até final satisfação da dívida pelo valor total, afastando-se a condição imposta pelo juízo de origem para o pagamento dos requisitórios, enquanto no outro recurso se discute o simples prosseguimento da ação em caráter definitivo ou o pagamento dos valores incontroversos. 2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa) ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.2. Na hipótese, nota-se que o pedido do presente recurso se confunde com o pedido de outro agravo de instrumento oriundo do mesmo processo, porquanto em ambos pretende o agravante o prosseguimento regular da execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do agravo em que se discute o índice de correção monetária a ser utilizado, afastando-se a condição imposta pelo juízo de origem para o seu pagamento. 2.3. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já são objeto de outros recursos que ainda estão em tramitação. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante está reiterando a mesma pretensão deduzida em outro agravo, o gera a preclusão consumativa, em virtude da interposição anterior de recurso cuja finalidade é a mesma. 2.4. Precedente desta Corte: "[...] QUESTÃO DIRIMIDA EM ANTERIOR RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS COM IDÊNTICO OBJETO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. Pelo Princípio da Unirrecorribilidade, não se admite que uma parte interponha mais de um recurso de agravo de instrumento contra o mesmo entendimento adotado pelo Juízo de origem. O desprovimento de anterior agravo de instrumento, ao fundamento de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, em razão de interpretação conferida ao artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, não autoriza a interposição de novo recurso, contra decisão judicial que apenas reiterou o entendimento então firmado, em razão da preclusão consumativa operada." (0702387-82.2017.8.07.0000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017). 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1733545, 07085948720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2023 21:34:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora